Tribunal: TJMT
Processo: 1005773-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1005773-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MARLENE COSTA ANUNCIACAO - CPF: 429.183.321-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 660 DO STF - ART. 1.030, I, “a”, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO

1.
Consoante tese fixada no paradigma Leading Case
ARE 748.371 RG/MT (
Tema 660
) “
Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa
quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais
. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto contra o
decisum
de id. 36479977, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário de id. 26799958-TJ, ante a aplicação da sistemática de repetitivos (
Tema 660/STF
).

Alega, a recorrente, que houve ofensa meramente reflexa à Constituição, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria apenas indireta, o que não é viável em sede de recurso extraordinário, bem como, a matéria discutida já foi

decidida pelo STF no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), que teve a repercussão geral rejeitada.

Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário de id. 26799958-TJ.

Contrarrazões no id.43540491-TJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 06
de outubro de 2020
.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020